Tribunal: TJDFT
Processo: 0803479-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO IN NATURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo alimentante e pelas alimentandas contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, reconhecendo o adimplemento da obrigação alimentar mediante pagamento direto de despesas.
2. O alimentante pleiteia o reconhecimento de má-fé das alimentandas e a condenação ao pagamento de honorários. As alimentandas, por sua vez, contestam os abatimentos reconhecidos, defendendo que apenas pagamentos em pecúnia seriam válidos, com pedido subsidiário de cômputo proporcional do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se o pagamento direto de despesas essenciais pode ser considerado cumprimento da obrigação alimentar;
(ii) saber se houve inovação recursal quanto ao pedido subsidiário das alimentandas;
(iii) saber se se configurou litigância de má-fé e se são devidos honorários de sucumbência pelas alimentandas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecida a inovação recursal quanto ao pedido subsidiário de abatimento proporcional, por ausência de prévia submissão ao juízo de origem.
5. A jurisprudência admite, excepcionalmente, o abatimento de valores pagos in natura, quando comprovadamente destinados às necessidades alimentares dos menores, para evitar enriquecimento sem causa.
6. Não evidenciada má-fé processual das alimentandas, tampouco conduta temerária que justifique condenação nos termos do art. 80 do CPC.
7. Inexistente reconhecimento formal de excesso de execução, não se justifica a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas parcialmente quanto ao recurso das alimentandas e, na parte conhecida, desprovidas. Recurso do alimentante desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O pagamento in natura de despesas essenciais pode ser admitido como forma de cumprimento da obrigação alimentar, quando comprovadamente realizado em benefício do alimentando. 2. A inovação recursal não é admitida em sede de apelação, salvo matéria de ordem pública. 3. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo e prejuízo, o que não se verifica na simples divergência interpretativa sobre o cumprimento da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.566, IV, e 1.707; CPC/2015, arts. 80, 85, § 2o, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão n. 1234961, 6a Turma Cível, j. 04.03.2020; TJDFT, Acórdão n. 1824116, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024.